Tribunal: TJSP
Processo: 2212349-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Bertioga - Requerida a penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador do IPTU - Decisão condicionando a apreciação do pedido à prévia citação do executado em outras execuções fiscais em curso - Descabimento - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão recorrida - Desnecessidade de prévia tentativa de citação, em outros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Bertioga - Requerida a penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador do IPTU - Decisão condicionando a apreciação do pedido à prévia citação do executado em outras execuções fiscais em curso - Descabimento - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão recorrida - Desnecessidade de prévia tentativa de citação, em outros executivos fiscais, para a apreciação do requerimento de constrição do bem imóvel, nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 6.830/80 - Precedentes desta C. Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Agravo provido.